Tribunal: TJBA
Processo: 8160985-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160985-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAISA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). INCLUSÃO DE DADOS RELATIVOS A OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER REGULATÓRIO DE REPASSE DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Maisa da Silva Santos contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) do Banco Central e de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia acerca da inclusão de seu nome no referido sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inclusão de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação pelo credor, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão do registro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, constitui base de dados destinada à coleta e ao compartilhamento de informações sobre operações de crédito, com a finalidade de subsidiar a supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional.

4.
As instituições financeiras integrantes do sistema financeiro possuem dever regulatório de encaminhar mensalmente ao Banco Central informações relativas às operações de crédito realizadas com seus clientes.

5.
A remessa de dados ao SCR decorre de obrigação normativa imposta às instituições financeiras e não configura, por si só, prática abusiva ou violação a direitos do consumidor.

6.
A relativização do sigilo bancário para fins de compartilhamento de informações cadastrais e formação de histórico de crédito encontra respaldo na Lei Complementar nº 105/2001.

7.
Diferentemente dos cadastros restritivos de crédito amplamente acessíveis ao mercado, o SCR tem finalidade essencialmente informativa e de supervisão, voltada à transparência e à gestão de risco no sistema financeiro.

8.
A ausência de notificação prévia não gera ilicitude quando inexistente irregularidade na origem da dívida, especialmente quando sua existência é incontroversa.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dever de notificar previamente o devedor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A inclusão de informações relativas a operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) constitui cumprimento de dever regulatório imposto às instituições financeiras.
2.
A mera inserção de dados no SCR, quando baseada em dívida existente, não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.
3.
O dever de notificação prévia ao devedor acerca de inscrição em cadastro de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 86, parágrafo único; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução nº 5.037/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, pub. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8160985-46.2024.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

MAISA DA SILVA SANTOS

e como
A
pelad
o

ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07